Tribunal: TJMT
Processo: 1037542-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037542-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 019.195.841-70 (RECORRENTE), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A - CNPJ: 04.743.858/0010-98 (RECORRIDO), MONIQUE SIQUEIRA DE AZEVEDO - CPF: 128.625.697-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1037542-12.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1037542-12.2024.8.11.0002

Recorrente:
Carlos Alberto de Almeida

Recorrida:
MPE Engenharia e Serviços S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS DOS

AUTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DINÂMICA DO ACIDENTE
.
NECESSIDADE DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O recorrente sustenta que o veículo de sua propriedade foi atingido na traseira por automóvel pertencente à empresa recorrida, MPE Engenharia e Serviços S.A., pleiteando a condenação ao pagamento danos material e morais. A parte recorrida, por sua vez, sustentou que o acidente decorreu de freada brusca da condutora do veículo à frente, imputando-lhe a culpa exclusiva. Ambas as partes requereram produção de prova oral, indeferida pelo juízo de origem, que decidiu a lide de forma antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença pode subsistir diante da ausência de instrução probatória necessária para elucidar a dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia instaurada envolve matéria fática controvertida, exigindo a apuração detalhada da dinâmica do acidente de trânsito para aferição da responsabilidade civil.

4.

A prova documental apresentada não se mostra suficiente para formar convicção segura sobre a culpa pelo acidente.

5.

Ambas as partes manifestaram interesse na produção de prova oral, o que demonstra a necessidade de instrução para esclarecimento dos fatos.

6.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção da prova requerida, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

A instrução probatória é indispensável quando os elementos constantes dos autos não permitem o esclarecimento da dinâmica do acidente de trânsito e a aferição da responsabilidade.

2.

A negativa de produção de prova oral requerida por ambas as partes configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 370, § único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1060614-65.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024.
TJMT, Recurso Inominado n. 1007396-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024.
TJMT, Recurso Inominado n. 1071850-14.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 13.02.2025, DJE 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1037542-12.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1037542-12.2024.8.11.0002

Recorrente:
Carlos Alberto de Almeida

Recorrida:
MPE Engenharia e Serviços S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Carlos Alberto de Almeida.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrente de Acidente de Trânsito.

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Sentença (Id.

137063254

):
julgou improcedentes os pedidos contidos da inicial
.

Recurso Cível Inominado

(Id
.
289397870
): defende a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 18.646,31 (dezoito mil e seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) a título de dano materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id
.

289397874
): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1037542-12.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1037542-12.2024.8.11.0002

Recorrente:
Carlos Alberto de Almeida

Recorrida:
MPE Engenharia e Serviços S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante a sentença que julgou improcedente sua pretensão inicial, por meio do qual busca a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos, denota-se que o autor é proprietário do veículo modelo Toyota Yaris, placa SPH-7J99. Em 03 de maio de 2024, por volta das 14h55, enquanto o automóvel era conduzido por sua colaboradora Franciele Marques Merino, envolveu-se em um acidente na Alameda Júlio Muller, Bairro Ponte Nova, ocasião em que o veículo Fiat Strada, de titularidade da empresa recorrida e conduzido por Daniel Vieira de Alcântara, colaborador da referida empresa, que trafegava logo atrás, colidiu com sua traseira, causando diversas avarias no bem.

Em virtude do abalroamento, o autor afirma que arcou com despesas referentes à locação de veículo, além dos reparos no automóvel danificado, os quais totalizam a quantia de R$ 18.646,31 (dezoito mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos). Como meio de prova, foram juntadas notas fiscais e contratos de locação constantes dos Id. 289397390, Id. 289397389 e Id. 289397388, bem como vídeo do momento do acidente, registrado sob Id. 289397392.

Em contrapartida, a parte recorrida sustenta que seu colaborador trafegava regularmente pela via, quando a condutora do veículo à frente freou de forma abrupta, não lhe proporcionando tempo hábil de reação. Destaca, ainda, que, de forma informal, a condutora teria afirmado não possuir experiência na condução de veículos com câmbio automático, razão pela qual teria freado bruscamente, ocasionando o acidente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que os documentos acostados ao caderno processual, por si sós, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a dinâmica dos fatos.

Ressalte-se que ambas as partes manifestaram interesse na instrução do feito por meio da produção de prova oral (Id. 289397381 e Id. 289397859). Todavia, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que as provas constantes dos autos seriam suficientes à solução da demanda.

Contudo, considerando que a controvérsia instaurada nos autos envolve elementos de fato, a realização de audiência de instrução para produção de prova oral revela-se necessária à adequada solução da controvérsia, sobretudo no que se refere à dinâmica do acidente.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto, verifica-se a ausência de elementos probatórios suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo imprescindível a complementação da instrução probatória, a fim de que a lide seja julgada de forma segura e adequada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E TRATAMENTO TRUCULENTO E DESUMANO RECEBIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA
PARTE
RECLAMADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO
OPORTUNIZAÇÃO
À
PARTE

AUTORA
DE
PRODUZIR

PROVA

ORAL
–
PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1060614-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE TRANSITO. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA ORAL PRETENDIDA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1007396-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO -
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO LATERAL NO VEÍCULO DO AUTOR - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para designação da audiência de instrução e julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes. (N.U 1071850-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Portanto, verifica-se que a solução mais adequada, no presente caso, é a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a possibilidade de juntada de novos documentos e realização de audiência de instrução, oportunizando-se às partes a produção de prova oral, com o objetivo de esclarecer os pontos controvertidos da demanda.

Diante o exposto,
RECONHEÇO
de oficio, a ocorrência de cerceamento de defesa e
ANULO
a sentença de 1o grau, determinando o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento.

Por conseguinte,
reputo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo recorrente.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025